Tribunal: TJPA
Processo: 0009508-32.2017.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009508-32.2017.8.14.0026

APELANTE: ANTONIO RAILAN SILVA BEZERRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime” (AgRg no HC 556720/MS).

2.
In casu
, de acordo com a dinâmica fática narrada pelas vítimas, restou suficientemente provado que o crime de roubo foi cometido em concurso de agentes, mediante divisão de tarefas, de modo que a versão apresentada pelo réu não se reveste de verossimilhança apta a permitir a exclusão da causa de aumento de pena da dosimetria penal, inexistindo ilegalidade capaz de autorizar a reforma do julgado sob o ângulo pretendido na via recursal.

RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em
conhecer
e
negar
provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 25 de março a 03 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em favor de
ANTONIO RAILAN SILVA BEZERRA,
objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá que condenou o réu à pena reclusiva de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 67 dias-multa, à fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime capitulado no artigo 157, §2º, inciso II c/c art. 70 do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas praticado em concurso formal).

Em razões recursais, o apelante pugna pelo afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, sob o argumento de inexistência de provas que o delito foi praticado em coautoria, com base no princípio do
in dubio pro

reo
, consubstanciado no art. 386, inciso VII, do CPP (ID 11631672).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 11779002), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 12146530).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido, porém não comporta provimento.

A pretensão recursal objetiva o afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, sob o argumento de insuficiência probatória de que o crime de roubo foi praticado em coautoria, com base no princípio do
in dubio pro

reo.
Alega-se, no ponto, que embora o réu tenha confessado a prática do delito, negou que a pessoa que estava na moto tivesse conhecimento do assalto, circunstância capaz de autorizar o decote da majorante por ausência de provas de unidade de desígnios com outro agente, acrescentando, ainda, que o réu estava dando uma carona a pessoa de “Daniel”, portanto, “era o réu que estava pilotando a motocicleta” (ID 11631672, pág. 5).

Não obstante, verifica-se que a condenação está amparada em provas suficientes de materialidade e autoria delitiva do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, tendo o juízo sentenciante reconhecido que “o acusado e o outro agente agiram com unidade de desígnios e divisão de tarefas, tendo cada um contribuído para o êxito da empreitada criminosa” (ID 11488945 – pág. 6).

Tal conclusão se extrai do conjunto probatório amealhado nos autos, com relevo à palavra das vítimas colhidas na fase inquisitorial e judicial, as quais declararam que o assalto foi cometido por dois indivíduos, restando caracterizado o concurso de pessoas.

A esse respeito, consigne-se que a vítima GILVAN RIBEIRO DA COSTA, na fase policial, afirmou que enquanto um elemento, de posse de uma arma, entrou no seu estabelecimento e anunciou o assalto, o segundo elemento ficou sentado em uma motocicleta Honda Fan, de cor vermelha, dando cobertura para o que entrou no lanche (ID 11488784, pág. 6), confirmando em juízo que
“chegou ele [o acusado] e o rapaz ficou na moto”
(ID 11488944, pág. 3). As declarações das demais vítimas colhidas na fase inquisitorial convergiram no mesmo sentido, tendo VANDERLEI VIEIRA DOS SANTOS declarado que no dia do fato se encontrava em um lanche quando, em dado momento, chegou dois elementos em um veículo motocicleta Honda Fan de cor vermelha, sendo que um elemento, de posse de uma arma, que estava na garupa do veículo desceu e entrou no lanche e anunciou o assalto,
“e que seu comparsa que conduzia o veículo ficou dando cobertura para o mesmo na motocicleta”
(ID 11488785, pág. 1), o que foi ratificado pela vítima MARESSA TORRES DE SOUSA quando relatou que o assalto foi praticado por dois elementos em uma motocicleta, sendo que um deles, de posse de uma arma, que estava na garupa do veículo desceu e entrou no lanche e anunciou que era um assalto,
“e que seu comparsa que conduzia o veículo ficou dando cobertura para o mesmo na motocicleta”
(ID 11488785, pág. 2). Em complemento, os depoimentos dos policiais ADAIR BARROS NETO e ROSIVALDO DE JESUS BATISTA, que participaram do flagrante, colhidos sob o contraditório, foram coerentes no sentido de afirmar que “eram dois indivíduos em uma moto, mas que um deles se evadiu” (ID 11488944, págs. 3-4).

Ante o quadro, o juízo sentenciante não divergiu da diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 01/9/2020), assentando, ainda, que
“os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie”
(
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21/02/2022).

Outrossim, embora nem todos os elementos de prova amealhados na fase inquisitorial tenham sido confirmados em juízo,
a jurisprudência do STJ admite

a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial
(
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe de 21/3/2022), hipótese retratada nos autos.

Com efeito, o entendimento jurisprudencial da Corte Especial é firme no sentido de que
“a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime”
(STJ,
AgRg no HC 556720/MS
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 12/08/2020, cf.
https://shre.ink/adCQ
), o que ficou comprovado de forma segura nos autos, uma vez que, de acordo com a dinâmica fática narrada pelas vítimas, o delito foi cometido em concurso de agentes, mediante divisão de tarefas, de modo que os argumentos engendrados pela defesa, baseados na versão isolada do recorrente, não se revestem de verossimilhança apta a permitir a exclusão da causa de aumento de pena da dosimetria penal, inexistindo ilegalidade capaz de autorizar a reforma do julgado sob o ângulo pretendido na via recursal.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego
provimento

ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 12/04/2024